Tribunal: CARF
Processo: 10074.001734/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001734/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.284 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PROXIMUS TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 10/02/2005 a 03/09/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade instaura e delimita o contencioso
administrativo. Considera-se preclusa a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade. Não se pode
conhecer de fatos novos em grau de recurso voluntário, ocorrendo preclusão
consumativa em relação ao tema.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 10/02/2005 a 03/09/2009
VALORAÇÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO ENTRE
VENDEDOR E COMPRADOR. INFLUÊNCIA NO PREÇO PRATICADO.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. EXIGÊNCIA.
Tendo havido influência, nos preços praticados, da vinculação existente entre o
importador brasileiro e o exportador estrangeiro, associados em negócios,
correta a desconsideração do valor da transação, aplicando-se sequencialmente
os demais métodos de valoração, com a consequente exigência dos tributos e
contribuições devidos em razão das diferenças de preços apuradas.
MULTA. VINCULAÇÃO ENTRE IMPORTADOR E EXPORTADOR.
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO. PREJUÍZO.
A omissão da prestação de informação sobre a existência de vinculação entre o
importador e o exportador estrangeiro constitui prejuízo ao controle aduaneiro
das importações, cabendo a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o
valor aduaneiro das mercadorias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001734/2009-42
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em: (i) não conhecer do
Recurso Voluntário com relação ao argumento sobre a ausência de vinculação, em razão de
preclusão. Vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara e
Cynthia Elena de Campos (relatora), que entendiam pelo necessário retorno dos autos à DRJ de
origem para análise desta matéria e, (ii) no mérito, negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Jorge Luis Cabral e Cynthia Elena de Campos (relatora). O Conselheiro Jorge Luis
Cabral entendeu que não houve a correta aplicação dos métodos de valoração aduaneira para o
primeiro e segundo grupo de mercadorias objeto do lançamento de ofício. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda. Julgamento iniciado
em dezembro de 2021.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
(assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda – Redator Designado.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-60.530,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR que, por unanimidade de votos, julgou procedente o lançamento de ofício, conforme
Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 10/02/2005 a 03/09/2009
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
IMPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO
ENTRE
VENDEDOR E COMPRADOR. INFLUÊNCIA NO PREÇO PRATICADO.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. EXIGÊNCIA.
Tendo havido influência, nos preços praticados, da vinculação existente entre o
importador brasileiro e o exportador estrangeiro, associados em negócios, correta a
desconsideração do valor da transação, aplicando-se sequencialmente os demais
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

métodos de valoração, com a consequente exigência dos tributos e contribuições
devidos em razão das diferenças de preços apuradas.
MULTA. VINCULAÇÃO ENTRE IMPORTADOR E EXPORTADOR. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO. PREJUÍZO.
A omissão da prestação de informação sobre a existência de vinculação entre o
importador e o exportador estrangeiro constitui prejuízo ao controle aduaneiro das
importações, cabendo a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor
aduaneiro das mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, reproduzo o
relatório da decisão de primeira instância:
Contra o contribuinte supra-identificado foram lavrados os seguintes autos de infração:
1) de imposto sobre produtos industrializados de fls. 15 a 73, do qual fazem parte o
demonstrativo de apuração de fls. 04 a 09, o demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 10
a 14, o termo de encerramento de fl. 301, o relatório de fiscalização anexo ao auto de infração
de fls. 355 a 383 e os demais documentos e demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige
o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 1.792.467,34, sendo R$ 862.855,14 de
imposto e R$ 647.141,18 de multa de ofício de 75%, além de R$ 282.471,02 de juros de mora
calculados até 30/11/2009.
2) de imposto de importação de fls. 91 a 154, do qual fazem parte o demonstrativo de
apuração de fls. 74 a 79, o demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 80 a 85, o
demonstrativo de apuração de multa regulamentar e/ou multa e juros isolados de fls. 86 a 90, o
termo de encerramento de fl. 301, o relatório de fiscalização anexo ao auto de infração de fls.
355 a 383 e os demais documentos e demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 3.299.597,93, sendo R$ 1.487.681,01 de
imposto, R$ 1.115.760,56 de multa de ofício de 75% e R$ 209.161,79 de multa regulamentar,
além de R$ 486.994,57 de juros de mora calculados até 30/11/2009.
3) de COFINS - Importação de fls. 167 a 200 e 204 a 229, do qual fazem parte o
demonstrativo de apuração de fls. 155 a 160, o demonstrativo de multa e juros de mora de fls.
161 a 166 o termo de encerramento de fl. 301, o relatório de fiscalização anexo ao auto de
infração de fls. 355 a 383 e os demais documentos e demonstrativos constantes dos autos, que
lhe exige o recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 1.956.530,74, sendo R$
941.987,48 de contribuição e R$ 705.383,67 de multa proporcional, além de R$ 309.159,59 de
juros de mora calculados até 30/11/2009.
4) de PIS/PASEP – importação de fls. 242 a 300, do qual fazem parte o demonstrativo
de apuração de fls. 230 a 235, o demonstrativo de multa e juros de mora de fls. 236 a 241, o
termo de encerramento de fl. 301, o relatório de fiscalização anexo ao auto de infração de fls.
355 a 383 e os demais documentos e demonstrativos constantes dos autos, que lhe exige o
recolhimento de crédito tributário no valor de R$ 424.636,39, sendo R$ 204.510,56 de
contribuição e R$ 153.006,53 de multa proporcional, além de R$ 67.119,30 de juros de mora
calculados até 30/11/2009.
As exigências são decorrentes da constatação fiscal de utilização de valoração aduaneira
incorreta, a menor, de mercadorias importadas de empresa estrangeira considerada vinculada,
conforme detalhado no relatório de fiscalização anexo ao auto de infração (fls. 355 a 382).
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos autos de infração, em 10/12/2009 (fls.
16, 92, 168 e 243), e apresentou, em 11/01/2010, por meio de representante (procurações à fl.
696), a impugnação de fls. 690 a 695, instruída com os anexos de fls. 700 a 751.
Após afirmar a tempestividade da impugnação, invoca o efeito suspensivo da
exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235 de, 1972.
No mérito, diz que a “própria autoridade fiscal admite aplicável ao caso o art. 1o
Método do Acordo de Valoração Aduaneira. Ali está esclarecido que a incontroversa
vinculação entre a Impugnante (importadora nacional) e a POLAR (exportadora estrangeira),
por si só, não é motivo suficiente para se considerar inaceitável o preço efetivamente pago
pelas mercadorias importadas para o Brasil”.
Assevera que para a mudança do valor da transação, para fins aduaneiros, a autoridade
fiscal deve demonstrar “que a vinculação tenha influenciado o preço efetivamente pago pelas
mercadorias importadas”. Acrescenta não haver “no Direito qualquer razão para a inversão
de ônus dessa prova. Ou melhor, não há qualquer licitude em impor ao Impugnante o ônus da
prova negativa, ou seja, de que a vinculação não tenha influenciado o preço”. Aduz não
existir “motivos para supor essa influência ao comparar os preços de venda praticados com a
Impugnante e os praticados pela EUROTRADE, cuja atividade de importação das
mercadorias fornecidas pela POLAR se restringe exclusivamente ao abastecimento de lojas
francas sob o nome DUFRY”.
Explica que, para haver a comparação pretendida pela fiscalização, seria “necessário
que a atuação da EUROTRADE fosse paradigmática para a importação realizada pela
lmpugnante. Para isso, as condições objetivas da importação, independentemente da
existência da vinculação da Impugnante com a POLAR, precisariam ser as mesmas. Mas, por
que não são? Ora, há uma formação de custos (com evidente repercussão nos preços
praticados) decorrentes de regimes tributários radicalmente diferentes para os dois casos. Isso
é dado pela legislação brasileira e qualquer um que tenha ultrapassado a barreira aduaneira
dos aeroportos brasileiros conhece a expressão duty free e dificilmente deixa de visitar as
lojas DUFRY para comprar produtos importados”. Continua explicando que, “embora
desnecessário estar positivada, pois o fundamento do paradigma é natural ao Direito, este está
implicitamente contemplado na própria AVA na alínea b do parágrafo primeiro do art. 2 2 da
AVA, cujo alcance correto passou despercebido até agora pela autoridade fiscal: as vendas
comparadas precisam estar "no mesmo nível comercial". E não estão. Tal desprezo à
exigência feita pela próprio AVA por si só prejudica a aplicação do 2o método (art. 22 , § 1 2,
a) no caso, tal como realizada pela autoridade fiscal para fins do lançamento do crédito
tributário que ora se impugna”. Conclui não bastar “à autoridade fiscal apurar percentuais de
preços significativamente diferentes praticados pela POLAR com relação a umas e outras
importadoras (fls. 363), para acusar a Impugnante de se valer de seu vinculo com essa
empresa para baixar artificialmente os preços da importação e lesar a arrecadação do
Estado.
Tal conduta se configura abuso de autoridade: uma arbitrariedade não amparada pelo
Direito”.
Apesar de entender que o “erro de paradigma” é suficiente para tornar insubsistentes os
lançamentos, diz que “apresentou às fls. 574 a 581 evidências de que os preços praticados com
a POLAR são coerentes com as políticas de preços definidas por essa empresa em todo o
mundo, em particular a América Latina. É pertinente chamar atenção de que essa relação de
preços não foi retirada de internet, mas é prova documental assinada pelo fornecedor e
chancelada pelo Ministério de Relações Exteriores da Finlândia. Inegável é a fé pública
emprestada ao rol de preços ali constante. Nota-se que essa evidência, entretanto foi ignorada
pela autoridade fiscal para a formação de seu juizo. Essa ignorância concorreu para que tal
juizo se mostre equivocado”.
Aduz ser “verdade que o art. 7o, §2o veda o uso dessa referência para apuração do
chamado 6o método da AVA, mas esse método só é utilizado em caso da autoridade fiscal
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

demonstrar que o valor efetivo de venda não pode ser utilizado para fins aduaneiros. Portanto,
a referência é licita para se evidenciar que o valor efetivo de venda é aceitável para o mister”.
Acrescenta que, tendo em vista “a referência mencionada, observar-se-á que a situação sui
generis usufruída pela EUROTRADE, ou seja, a benesse fiscal autorizada por legislação
aplicável a suas operações, não influencia os preços praticados entre a POLAR e a
lmpugnante. Ao contrário, influencia os preços praticados entre a POLAR e a EUROTRADE.
Por uma questão de conveniência e oportunidade, a POLAR majora seus preços ofertados à
EUROTRADE, aumentando sua margem de ganhos com essa venda e se beneficiando por via
obliqua do favor fiscal autorizado pela legislação brasileira e que é dado às chamadas lojas
francas”. Argui que o destino que a POLAR dá aos ganhos “não interessa à autoridade
aduaneira, mas a lmpugnante, em prestigio à transparência de suas operações e no intuito de
colaborar com o Estado brasileiro no exercício de seu poder de império, traz ao seu
conhecimento evidência dessa destinagão às fls. 384 a 388. A robustecer essa evidência, em
anexo, junta nova prova: ela destina à lmpugnante. Não pela venda de seus produtos a ela,
mas como: 1. Indenização à lmpugnante pela quebra do contrato de exclusividade de
distribuição dos seus produtos no Brasil. A própria POLAR admite expressamente seu dever
de indenizar pela frustração das expectativas de ganho da lmpugnante decorrente da quebra
de contrato; 2. Contraprestação dos serviços de pós-revendas da DUFRY, que é prestado pela
lmpugnante, ou seja, treinamento para uso dos produtos e suporte A garantia de fabricante
aos mesmos”. Admite ser inegável “que tais receitas manifestam fatos geradores de tributos
federais e municipais, mas que nada têm a ver com a AVA e, portanto esses pagamentos não
dão fundamento ao lançamento de crédito tributário que ora se impugna”.
Diz, ainda, ser bastante “para sustentar a impugnação do lançamento do crédito
tributário é a evidência de que não existe desconto condicionado a justificar a aplicação, no
caso, do disposto nos arts. 1o, §2o b e dispositivos seguintes da AVA, tal como procedeu
erradamente a autoridade fiscal. Não se confunde desconto com compensação de créditos
recíprocos, isto é, quitação simultânea dos valores de venda procedida pela POLAR dos
produtos importados pela impugnante e dos valores de indenização e contraprestação de
serviços prestados pela impugnante à POLAR”. Defende estar evidenciado “que a moldura
fática existente mostra que não houve influência nos preços praticados entre a POLAR e a
Impugnante na operação de importação realizada por esta última. Houve sim uma influência,
mas ela se deu nos preços praticados entre a POLAR e a EUROTRADE”.
Considera “que o lançamento do crédito tributário resta insubsistente até que a
autoridade fiscal lance mão de meio IDÔNEO (que certamente, como visto, não é o emprego
de um paradigma falso) para demonstrar a necessidade de emprestar aos produtos importados
pela lmpugnante os valores aduaneiros distintos daqueles efetivamente pagos na transação,
isto é, independentemente da compensação de créditos recíprocos, que se dá a posteriori
desses valores”.
Contesta a exigência da multa por falta da informação da existência da vinculação entre
o importador e a empresa estrangeira, alegando se tratar de obrigação acessória, sendo
pertinente somente pra fins de verificação do AVA. Uma vez “demonstrado que não há nos
autos meio idôneo para evidenciar que esta vinculação tenha influenciado os pregos
praticados entre a POLAR e a Impugnante, resta aplicável ao caso um velho brocardo latino:
acessorium sequitur principale. A informação é irrelevante para fins fiscais e, portanto sua
omissão não pode ser razoavelmente considerada uma infração às obrigações de contribuinte.
É essa a inteligência dos §§ 1o e 2o do art. 69 da Lei 10.833/2003, quando aplicados ao
caso”.
Requer o conhecimento da impugnação, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e a improcedência do lançamento.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 09/10/2017 (Termo de
Abertura de Documento de e-fls. 807), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

eletrônico em 08/11/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 810), pelo qual
apresentou os seguintes pedidos:
(i) seja dado provimento ao presente recurso voluntário reformando integralmente o acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA, a fim de anular a autuação, bem como seja afastada a
aplicação da multa de 1% (um por cento), já que não há elementos nos autos capazes de
confirmar a vinculação entre as pessoas jurídicas relacionadas nas operações de importação em
tela, que é a premissa para a desconsideração do valor aduaneiro usado pela Recorrente; ou,
caso assim não se entenda
(ii) seja dado provimento ao presente recurso reformando-se integralmente o acórdão proferido
pela 4a Turma da DRJ/CTA a fim de anular os lançamentos objeto deste processo, tendo em
vista que a fiscalização aplicou indevidamente o 2o e o 6o métodos para valoração aduaneira
das mercadorias importadas pela Recorrente; ou, caso assim não se entenda.
(iii) considerando não haver elementos nos autos suficientes para uma conclusão acerca da
legitimidade dos valores aduaneiros utilizados pela Recorrente, sejam os autos deste processo
administrativo baixados à origem para realização de diligência fiscal, possibilitando a análise
criteriosa da documentação anexada a este recurso e no que mais a fiscalização entender
necessário para que se possa concluir definitivamente sobre a legitimidade das operações
glosadas nos autos de infração recorridos, com análise e resposta aos quesitos ora formulados.
Com o Recurso Voluntário foi apresentado Laudo Pericial Aduaneiro e Tributário
com revisão da metodologia do AVA/GATT incidente e recálculo do crédito tributário
constituído a título de II, IPI, PIS e COFINS Importação.
Contrarrazões às fls. 1056-1083, com pedido de manutenção do v. Acórdão
recorrido.
Às fls. 1088 a Recorrente apresentou manifestação com pedido de reconhecimento
de prescrição intercorrente, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o protocolo e o
julgamento da impugnação, com extinção do crédito tributário constituído de ofício.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Preliminarmente.
2.1. Da alegada incidência de prescrição intercorrente no presente caso
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Às fls. 1088 a Recorrente apresentou manifestação pedindo pelo reconhecimento
de prescrição intercorrente no presente caso, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o
protocolo e o julgamento da impugnação.
Não deve ser acatado o pedido da defesa, tendo em vista a incidência da Súmula
CARF no 11, que afasta a aplicação de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
3. Mérito
3.1. Objeto do litígio
Versa o presente litígio sobre lançamento de ofício para constituição de crédito
tributário de IPI, de Imposto de Importação, de PIS-Importação e de Cofins-Importação, bem
como multa por infração aos arts. 84 da MP 2.158-35/2001 c/c 69, § 1o, da Lei 10.833/2003,
relativo aos fatos geradores ocorridos no período de fevereiro de 2005 a setembro de 2009,
decorrente da constatação fiscal de utilização de valoração aduaneira a menor sobre mercadorias
importadas de empresa estrangeira vinculada.
Considerou a Fiscalização que há vinculação entre a exportadora (Polar) e a
importadora (Proximus), comprovada pela declaração de exclusividade de distribuição no Brasil,
resultando em relação diferenciada nas transações comerciais e, com isso, afetando preços e
condições estabelecidas, chegando o valor cobrado da Autuada ser de 45% (quarenta e cinco por
cento) ou 74% (setenta e quatro por cento) menor que outras importadoras.
Foi aplicado o segundo método de valoração previsto no AVA (Artigo 2), no
tocante a parte dos produtos e, com relação aos demais, por não ter sido possível identificar
importações de mercadorias idênticas, foi aplicado o sexto método (Artigo 7).
A DRJ de origem manteve o lançamento de ofício, concluindo pela existência de
vinculação entre a Recorrente e a Exportadora Polar, bem como pela omissão de tal informação
do Controle Aduaneiro, impedindo ou retardando o conhecimento acerca da correta valoração
aduaneira, motivo pelo qual foi igualmente mantida a multa de 1% prevista pelo artigo 84 da
Medida Provisória no 2.158/35, de 2001 c/c o artigo 69, § 1o, da Lei n.o 10.833/2003.
A Recorrente sustenta em razões recursais pela inexistência de exclusividade de
contratação, uma vez que a Exportadora realiza transações com importações diretas por outras
empresas, a exemplo da Dufry, utilizada pela Fiscalização como paradigma para desconsideração
da valoração aduaneira referente às operações objeto da autuação.
Defende a Autuada que na apuração da base de cálculo dos tributos sobre a
importação, deve ser observada a aplicação sucessiva dos seis métodos do Acordo de Valoração
Aduaneira (AVA)-1994, regulamentado no Brasil pelo Decreto no 2.498/1998.
Com isso, argumentou a defesa que “a Fiscalização não justificou
adequadamente a desconsideração do primeiro método de valoração aduaneira para encontrar
a base de cálculo dos tributos cobrados, apoiando-se em documento que não se sustenta no caso
concreto e que, ademais, refuta a utilização da empresa Dufry como paradigma para fins de
aplicação dos segundo e sexto métodos previstos no AVA, conforme procedeu a fiscalização”.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

De outro lado, argumenta a Procuradoria que as tabelas comparativas constantes
no Relatório Fiscal demonstram significativa diferença entre os preços praticados nas
importações objeto da autuação e por outro importador, em relação a produtos idênticos
vendidos pela exportadora Polar e, como a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar
que a vinculação não foi determinante para alteração dos preços praticados, os quais não se
aproximaram dos patamares previstos no Artigo 1, parágrafo 2, “b”, do AVA, verifica-se que o
afastamento do primeiro método é medida impositiva.
Para solução da controvérsia posta neste processo, inicialmente é necessário
analisar se, de fato, há vinculação entre o Fornecedor estrangeiro e a Recorrente, como abaixo
será demonstrado.
3.2. Dos métodos previstos pelo AVA-GATT-1994
Para determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas, o artigo
VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (AVA-GATT) tem por
previsão a aplicação dos seguintes métodos, os quais devem incidir em ordem sucessiva e
excludente do método anterior:
1o Método – Valor da Transação: Deve ser considerado o preço efetivamente pago
ou a pagar pelas mercadorias importadas. O AVA/GATT determina que a base
primeira para a valoração aduaneira é o valor de transação, tal como definido no
Artigo 1.
2o Método – Valor de transação de mercadorias idênticas: Considera o valor da
transação de mercadorias idênticas transacionadas entre os mesmos países e no mesmo
período (ou período próximo) em que as outras exportações ocorreram. Somente deve
ser aplicado quando o valor aduaneiro não puder ser determinado de acordo com as
disposições do Artigo 1.
3o Método – Valor de transação de mercadorias similares: Considera o valor da
transação de bens similares vendidos para exportação nas mesmas condições do
método anterior.
4o Método – Valor de revenda (ou método do valor dedutivo): Considera o valor
unitário dos bens importados ou produtos importados idênticos e similares revendidos
no mercado interno, deduzindo custos e lucros para obter o valor aduaneiro presumido
dos bens.
5o Método – Custo de produção (ou método do valor computado): O valor
aduaneiro é determinado com base no preço pelo qual as mercadorias são vendidas, no
mesmo estado em que são importadas a um comprador não vinculado ao vendedor no
país de importação. Considera que o valor será igual à soma do valor das matérias, da
fabricação, do lucro, das despesas gerais e dos custos de todas as demais despesas
necessárias para a produção das mercadorias importadas.
6o Método – Último recurso (ou método pelo critério da razoabilidade): O valor
aduaneiro é determinado com base no valor computado. Considera a aplicação de
critérios razoáveis de acordo com os princípios e disposições gerais do Artigo VII do
GATT 1994. Este método é aplicável somente quando nenhum dos métodos anteriores
permitir identificar o valor aduaneiro a ser considerado.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Observo que o ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO VII
DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO 1994 assim prevê:
Artigo 1
1.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação,
isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do
Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de
importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para
a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente
das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos
que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo
8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor
de transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do
parágrafo 2 deste Artigo. (sem destaques no texto original)
3.3. Do vínculo entre Fornecedor Estrangeiro e Importador
O valor aduaneiro é matéria tratada pelo Acordo sobre a Implementação do Artigo
VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), promulgado, entre outros, pelo Decreto
no 1.355, de 31/12/94, conhecido por Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), que assim prevê
com relação às pessoas consideradas vinculadas:
Artigo 15
4.
Para os fins deste Acordo, as pessoas serão consideradas vinculadas somente
se:
(a) uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra;
(b) forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios;
(c) forem empregador e empregado;
(d) qualquer pessoa, direta ou indiretamente, possuir, controlar ou detiver 5% ou mais
das ações ou títulos emitidos com direito a voto de ambas;
(e) uma delas, direta ou indiretamente, controlar a outra;
(f) forem ambas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira pessoa; ou
(g) juntos, controlarem direta ou indiretamente uma terceira pessoa;
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

(h) forem membros da mesma família. (sem destaques no texto original)
5.
As pessoas que forem associadas em negócios, pelo fato de uma ser o agente,
o distribuidor ou o concessionário exclusivo da outra, qualquer que seja a
denominação utilizada, serão consideradas vinculadas para os fins deste Acordo,
desde que se enquadrem em algum dos critérios do parágrafo 4 deste Artigo. (sem
destaques no texto original)
Considerou a Fiscalização pela incidência da hipótese prevista pela alínea “b” do
parágrafo 4o do artigo 15 do AVA/GATT, qual seja: “forem legalmente reconhecidas como
associadas em negócios”.
Todavia, o parágrafo 5o estabelece que são consideradas como associado em
negócios com o fornecedor quando há exclusividade na distribuição, e desde que se enquadrem
nos critérios do parágrafo 4o.
Com relação ao critério adotado para se considerar a vinculação entre importador
e exportador, o artigo 1o do AVA/GATT estabelece em seu parágrafo 2o, alínea “a”:
2.
(a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável para os fins do parágrafo
1, o fato de haver vinculação entre comprador e vendedor, nos termos do Artigo
15, não constituirá, por si só, motivo suficiente para se considerar o valor de
transação inaceitável. Neste caso, as circunstâncias da venda serão examinadas e o
valor de transação será aceito, desde que a vinculação não tenha influenciado o
preço. Se a administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo
importador ou por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação
influenciou o preço, deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará
oportunidade razoável para contestar. Havendo solicitação do importador, os motivos
lhe serão comunicados por escrito.
(b) no caso de venda entre pessoas vinculadas, o valor de transação será aceito e as
mercadorias serão valoradas segundo as disposições do parágrafo 1, sempre que o
importador demonstrar que tal valor se aproxima muito de um dos seguintes,
vigentes ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo:
(i) o valor de transação em vendas a compradores não vinculados de mercadorias
idênticas ou similares, destinadas a exportação para o mesmo país de importação;
(ii) O valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com
base nas disposições do Artigo 5;
(iii) o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com
base nas disposições do Artigo 6;
Na aplicação dos critérios anteriores, deverão ser levadas na devida conta as
diferenças comprovadas nos níveis comerciais e nas quantidades, os elementos
enumerados no Artigo 8 e os custos suportados pelo vendedor, em vendas nas
quais ele e o comprador não sejam vinculados, e que não são suportados pelo
vendedor em vendas nas quais ele e o comprador não sejam vinculados, e que não
são suportados pelo vendedor em vendas nas quais ele o comprador sejam
vinculados;
(c) Os critérios estabelecidos no parágrafo 2 (b) devem ler utilizados por iniciativa do
importador, e exclusivamente para fins de comparação. Valores substitutivos não
poderão ser estabelecidos com base nas disposições do parágrafo 2 (b). (sem destaques
no texto original)
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Cabe destacar que a Organização Mundial das Aduanas (OMA), criada para
aumentar a eficiência e eficácia da administração das aduanas no mundo, através de diretrizes e
regras comuns, atuando com a Organização Mundial do Comércio para facilitar o comércio
internacional, teve os atos emanados da IV Conferência Ministerial através da Instrução
Normativa SRF no 318, de 04 de abril de 2003, abordando sobre a apuração do valor aduaneiro
com as seguintes previsões:
NOTA EXPLICATIVA 4.1
EXAME DA VINCULAÇÃO SEGUNDO O ARTIGO 15.5, LIDO EM
CONJUNTO COM O ARTIGO 15.4
1 O Artigo 15.4 elenca somente oito situações nas quais, para os fins do Acordo, as
pessoas serão consideradas como vinculadas.
2 O Artigo 15.5 estabelece, ademais, que as pessoas que forem associadas em
negócios, pelo fato de uma ser o agente, distribuidor ou concessionário exclusivo da
outra (doravante denominada agente exclusivo), qualquer que seja a designação
utilizada, serão consideradas como vinculadas, para os fins de Acordo, somente se
se enquadrarem em alguns dos critérios enunciados no Artigo 15.4.
3 A redação do Artigo 15.5 do Acordo tem dois objetivos. O primeiro é o de estabelecer
uma clara distinção do conceito sustentado em certos sistemas de valoração, de que os
agentes exclusivos estão, por sua natureza, vinculados com seus fornecedores.
4 De outro lado, reconhece-se que as pessoas designadas como agentes exclusivos
não deverão, somente por esse fato, ser consideradas como não vinculadas se, na
realidade, atenderem a um dos critérios do Artigo 15.4. Portanto, o segundo
objetivo do Artigo 15.5 é que a vinculação entre as partes seja considerada
unicamente com base no disposto no Artigo 15.4.
5 As pessoas que querem se tornar associadas em negócios, porque uma delas deseja ser
o agente exclusivo da outra, poderão estabelecer contato de maneiras bem diversas, ou
por meio de anúncios em revistas e jornais de economia, ou por outras vias de
comunicação existentes no mundo dos negócios. As negociações serão entabuladas e, na
maioria dos casos, celebrados contratos escritos estipulando os termos e as condições do
acordo de agenciamento exclusivo.
6 Pode-se supor a ocorrência de três situações. Na primeira trata-se de um
fabricante/vendedor conhecido e conceituado, cujos produtos são muito procurados no
país de importação. É óbvio que nessas circunstâncias, o fabricante/vendedor estará em
posição mais forte para negociar, e os termos do contrato ser-lhe-ão mais favoráveis, no
que respeita as condições e obrigações, do que ao agente exclusivo. Entretanto, diga-se
de passagem, os preços das mercadorias serão também, inevitavelmente, mais elevados.
7 A segunda situação é a oposta: o importador é uma empresa importante com uma rede
de distribuição, venda e serviços igualmente importante em um mercado lucrativo.
Neste caso, nas negociações o importador terá mais força para impor as condições e
obrigações ao fornecedor. Ademais, é provável que o fornecedor aceite preços um
pouco mais baixos para poder auferir as vantagens inerentes à importante rede de
distribuição e venda do importador. A terceira situação está entre estes dois extremos: as
partes entabulam e concluem suas negociações em condições mais eqüitativas.
8 Nesses casos, o contrato resultante constituirá um fator determinante, supondo que
tenha sido livremente subscrito, geralmente, com cláusulas de rescisão e de prorrogação,
e aplicáveis segundo o direito civil do país interessado, em caso de descumprimento das
condições ou obrigações por uma das partes.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

9 No entanto, o importante é determinar se os termos ou as condições do contrato
atendem a algum dos critérios do Artigo 15.4. Haverá casos em que um contrato que
conceda uma representação exclusiva estabeleça, efetivamente, uma vinculação, por
exemplo, no sentido do Artigo 15.4 a), ao comportar uma cláusula relacionada à
nomeação de uma pessoa de uma empresa a cargo de responsabilidade ou direção em
uma empresa da outra, ou no sentido do Artigo 15.4 d), ou quando houver uma troca de
ações (de 5% ou mais). É possível conceber que certos contratos criem uma terceira
entidade, o que traria a baila as disposições do Artigo 15.4 f) e g), e ainda outros uma
associação em negócios no sentido do Artigo 15.4 b). Por outro lado, é razoável supor
que esses contratos não criarão, normalmente, vinculação de empregador e empregado
segundo o Artigo 15.4 c), nem de família no sentido do Artigo 15.4 h).
10 É possível concluir, então, com bastante certeza, que as estipulações do contrato
indicarão claramente se são aplicáveis ou não as disposições em questão do Acordo.
11 Entre as disposições do Artigo 15.4 que definem a vinculação, resta examinar a do
Artigo 15.4 e) que estabelece a existência de vinculação quando uma pessoa controlar
direta ou indiretamente a outra. A Nota Interpretativa ao Artigo 15.4 e) enuncia que
"para os fins deste Acordo, entender-se-á que uma pessoa controla outra quando a
primeira estiver, de fato ou de direito, numa posição de impor limitações ou ditar ordens
a segunda".
12 Obviamente, deve-se proceder com muita cautela, para que uma interpretação
errônea dessa disposição não acarrete resultados indesejáveis, quando forem
considerados os termos e as condições de contratos livremente concluídos entre pessoas
que, de outro modo, não estejam vinculadas. Os exemplos dados nos parágrafos 6 e 7
anteriores evocam situações em que os termos e as condições dos contratos são bem
mais favoráveis a uma das partes, que estaria juridicamente em situação de impor à
outra parte o respeito a seus direitos contratuais. Entretanto, em qualquer contrato,
verbal ou escrito, inclusive no mais simples, uma das partes se encontra sempre em
situação de estabelecer certos direitos, obrigações e outras cláusulas que serão impostas
juridicamente à outra parte.
13 Por exemplo, em um contrato simples de entrega de mercadorias a um dado preço,
ambas as partes esperam ver cumpridos seus direitos e obrigações legais, quer dizer,
uma deve entregar as mercadorias e a outra deve pagar um preço. O que não quer dizer
que entre estas partes exista uma vinculação no sentido do Artigo 15.4 e). Inclusive em
uma relação contratual mais complexa, na qual o vendedor, em razão do royalty a pagar
sobre a mercadoria importada, possui o direito de estabelecer e verificar o sistema
contábil utilizado pelo importador para justificar os royalties, o fato de exercer este
direito não criará em si uma vinculação no sentido do Artigo 15.4 e).
14 Pode-se concluir que o Acordo não visa criar uma vinculação a partir de cada
contrato ou acordo que, por sua própria natureza, estabeleça os direitos ou as obrigações
legais decorrentes da aplicação da legislação nacional. Por conseguinte, a redação da
Nota Interpretativa ao Artigo 15.4 e) deve, normalmente, ser considerada como
aplicável a situações que não se enquadram naquelas usualmente encontradas nos
contratos celebrados por um comprador e um vendedor ou em acordos usuais de
distribuição e que supõem que uma pessoa se encontra em situação de impor limitações
ou ditar ordens em áreas essenciais relacionadas com a direção das atividades da outra.
15 O possível controle e existência de uma situação de impor limitações ou ditar regras,
acarreta problemas de diferentes natureza e extensão que devem ser resolvidos tomando
como base os elementos de fato, próprios de cada situação. (sem destaques no texto
original)
OPINIÃO CONSULTIVA 21.1
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "ASSOCIADAS EM NEGÓCIOS" NO
ARTIGO 15.4 b)
1. Os agentes, distribuidores e concessionários exclusivos são "legalmente
reconhecidos como associados em negócios" nos termos do Artigo 15.4 b) do
Acordo?
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião:
A posição a respeito dos agentes, distribuidores e concessionários exclusivos está
colocada no Artigo 15.5 do Acordo, que dispõe que pessoas associadas em negócios
como agentes, distribuidores ou concessionários exclusivos são somente
consideradas como pessoas vinculadas, segundo o Acordo, caso se enquadrem em
algum dos critérios do Artigo 15.4.
O Artigo 15.4 b) considera as pessoas como vinculadas se "forem legalmente
reconhecidas como associadas em negócios". O Dicionários Webster define a palavra
"sócio" como:
"alguém que é associado a uma ou mais pessoas no mesmo negócio e partilha com
elas seus lucros e riscos; um membro de uma sociedade".
A palavra "sociedade" é, por seu turno, definida como:
"uma associação de duas ou mais pessoas que contribuem com dinheiro ou bens para
realizar um negócio conjunto e que dividem lucros e perdas em certas proporções".
No Direito Comercial, as definições simples acima dispostas são usualmente
respaldadas por um conjunto complexo de disposições legais e de princípios com o
intuito de definir, interpretar e codificar, mediante as legislações de contratos, tributos e
outras, a relação jurídica que o termo "sócio" implica.
Uma associação constituiria uma sociedade somente quando satisfeitos os requisitos
legais nacionais para a sua criação. Assim, as pessoas não são vinculadas segundo o
Acordo simplesmente porque uma pessoa é o agente, distribuidor ou
concessionário exclusivo da outra.
Embora seja verdadeiro que agentes, distribuidores etc. exclusivos possam ter uma
relação próxima com os seus fornecedores, este fato isolado não daria razão para
tratá-los diferentemente de qualquer outra parte não vinculada.
Para fins de clareza, um Membro pode optar por incorporar ou fazer referência à sua
legislação nacional relativa a sociedade nas disposições sobre valoração de sua
legislação aduaneira. Entretanto, não seria apropriado que um Membro invente uma
definição diferente sobre sociedade especificamente para a interpretação das disposições
sobre valoração de sua legislação aduaneira. (sem destaques no texto original)
Consigna-se que, se a administração aduaneira, com base em informações
prestadas pelo importador ou por outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação
influenciou o preço, deverá comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade
razoável para contestar.
E, sendo concedida à Importadora a oportunidade em demonstrar estar correta a
valoração aduaneira adotada, deve ser comprovado que os preços praticados se aproximam
daqueles adotados pelo Exportador, não sendo influenciado pela vinculação entre vendedor e
comprador.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

A dúvida sobre a valoração aduaneira foi abordada pela SAPEA/RJ da seguinte
forma (e-fls. 682-684):
Desde o primeiro momento, foi despertada a atenção da fiscalização para os preços
informados na fatura comercial que instruiu o despacho de importação (fls.11/14), em
comparação aos preços de mercado internacional pesquisados na Internet (fls.37/46).
Sobre o preço faturado, a empresa importadora recebeu um desconto, entretanto
tal desconto não teve influencia na apuração do valor aduaneiro, já que compôs a
base de calculo dos tributos aduaneiros (ficha de acréscimos da DI).
(...)
O importador anexou carta do exportador/fabricante informando ser a Proximus
Tecnologia seu distribuidor exclusivo no Brasil, bem como lista de preços utilizada nas
vendas à empresa importadora.
Pesquisa no sistema DW-Aduaneito (fls..93/96) nos retorna a informação de que a
empresa Duty do Brasil - Duty Free Shop, CNPJ 27.197.888/002-31, também importa
produtos do mesmo fabricante, o que é de se estranhar, pois o importador em questão é
distribuidor exclusivo da marca Polar no Brasi1.
Indagado sobre tal fato, o importador confirmou que existe um "acordo" com a outra em
"Free Shop", que a permite fazer importações daqueles produtos, inclusive com gestões
junto a fabricante/exportador estrangeiro. O que ainda não ficou entendido é o porque
tal tipo de operação por outra empresa implicaria na concessão de desconto na
importação da empresa Proximus Tecnologia Ltda. A empresa será intimada durante o
curso da analise Para explicar detalhadamente esta operação. O que se pode deduzir é
que existe algum acordo, em função da informação prestada pelo importador "tais
créditos se originam em operações de compra e venda, intermediadas pelo Importador, e
destinadas a abastecer importadores que desfrutam de regime especial de importação"
(fls.98).
A questão que surge é a seguinte: até que ponto o exportador/fabricante reduz o
preço dos seus produtos para compensar o importador de suas perdas, despesas de
marketing, etc.? Será que esta compensação se restringe aos descontos concedidos
ou tem uma maior abrangência? (sem destaques no texto original)
Ao que pese a dúvida suscitada pela Fiscalização Aduaneira, é importante
atentar sobre a forma em que ocorre a vinculação entre a Exportadora e Importadora no
caso em análise.
Em síntese, o fato de se estabelecer um contrato de agenciamento, distribuição ou
concessão exclusiva entre importadores e exportadores não pode ser considerado isoladamente
como elemento determinante para fins de vinculação e sim as situações expressamente previstas
no AVA-GATT de pessoas legalmente reconhecidas como associadas em negócios.
Considerando a concepção de vinculação adotada pela OMA e consignada na
OPINIÃO CONSULTIVA 21.1 acima colacionada, observo que não há nos autos a
informação de vínculo societário entre o Fornecedor Estrangeiro e a Importadora
Recorrente. Ao contrário, consta nas fls. 701-703, Declaração emitida pela Exportadora
Polar e anexada com a peça de impugnação, pela qual foram prestados os seguintes
esclarecimentos sobre o preço praticado sobre as operações objeto desta autuação:
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

(a) A PROXIMUS TECNOLOGIA LTDA é distribuidora de diversos produtos da
marca Polar no território brasileiro;
(b)
Também são fornecidos os produtos diretamente para uma .segunda
importadora no Brasil, a EUROTRADE LTDA, com a denominação de DUFRY
DO BRASIL.
(c)
Essa segunda importadora não é Distribuidora da Polar, tratando-se de
varejista isenta de tarifas, bem como o fornecimento direto é efetuado porque não
é comercialmente conveniente suprir essas lojas através dos procedimentos
normais de importação empregados pela Distribuidora perante qualquer outra
varejista no Brasil. Isso se deve à existência de acordos especiais com relação a
tributação e controle concedidos a essa importadora pelo governo brasileiro.
(d)
Os preços estipulados para a Distribuidora PROXIMUS são
equivalentes aos que usamos para nossas outras Distribuidoras no mundo
todo, especialmente nos países da América Latina.
(e)
Os preços empregados junto à EUROTRADE não são preços de
Distribuidora, já que essa empresa não faz esse papel no Brasil.
(f)
A Distribuidora PROXIMUS é remunerada com as diferenças de preço
entre as suas próprias operações e as operações da EUROTRADE, devido à
expectativa de margens comerciais normais, além de treinamento, suporte à
garantia e outras questões relativas a comercialização referentes à venda de tais
produtos no território.
Portanto, assiste razão à defesa ao argumentar pela inexistência de vinculação
passível de afastar o 1o Método de valoração previsto pelo AVA/GATT.
Neste sentido, destaco a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 53 – COSIT, de 28
de março de 2018, emitida com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ementa: VALORAÇÃO ADUANEIRA. ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO
DO ARTIGO VII DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO 1994.
AVA-GATT.
PESSOAS
VINCULADAS.
PESSOAS
LEGALMENTE
RECONHECIDAS COMO ASSOCIADAS EM NEGÓCIOS. CONCEITOS. AGENTE
EXCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA.
O termo “legalmente reconhecidas como associadas em negócios” constante Acordo
sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994
(AVA-GATT) diz respeito à definição legal adotada pelo GATT 1994, relativamente à
constituição de sociedade entre pessoas.
O fato de se estabelecer um contrato de agenciamento, distribuição ou concessão
exclusiva entre importadores e exportadores não pode ser considerado isoladamente
como elemento determinante para fins de vinculação e sim as situações expressamente
previstas no AVA-GATT de pessoas legalmente reconhecidas como associadas em
negócios.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

É a partir do exame dos termos contratuais que se determina a relação societária entre o
representante exclusivo e a empresa representada sendo irrelevante o conceito legal de
empresas que atuam como agentes, distribuidores ou concessionários exclusivos.
Dispositivos Legais: art. 100, I da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; art. 15, §4o,
“b” e §5o do Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio (GATT 1994) Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT),
aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado
pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994; art. 1o da IN SRF no 318, de 04 de
abril de 2003; Nota Explicativa 4.1 e Opinião Consultiva 21.1 do Comitê Técnico de
Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de Aduanas (OMA).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa:
CONSULTA
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA.
REQUISITOS. INEFICÁCIA.
Não produz efeitos a consulta que não atenda os requisitos determinados na legislação
de regência. Quando o fato estiver disciplinado em ato normativo publicado na
Imprensa Oficial antes de sua apresentação. Sobre matéria estranha à legislação
tributária e aduaneira. Quando tiver por objetivo a prestação de assessoria jurídica ou
contábil-fiscal pela RFB.
Dispositivos Legais: arts. 48 a 50 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 46
a 53 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; art. 18, incisos VII, XIII e XIV da
IN RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013.
Na Solução de Consulta em referência, a Consulente questiona a interpretação da
legislação tributária e aduaneira sobre a definição do conceito de “vinculação entre as partes
negociantes”, para fins de valor aduaneiro, de modo a prevenir distorções no valor de uma
transação internacional acordada entre partes consideradas “relacionadas”, uma vez que possui
contrato de distribuição junto à empresa estrangeira, sendo sua única representante oficial em
território nacional. Diante dos questionamentos, foram apresentadas as seguintes conclusões:
a) O termo “legalmente reconhecidas como associadas em negócios” constante do art.
15, §4o, “b” do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT 1994 (AVA-GATT),
deve ser entendido como o conceito ou definição legal que reconheça pessoas que
tenham constituído sociedade entre si, conforme disposto na legislação do país
membro signatário do GATT 1994;
b) O fato de pessoas atuarem como agente, distribuidor ou concessionário exclusivo,
independente do nome atribuído a este acordo, é irrelevante para fins de confirmar
a vinculação entre elas, posto que esta é determinada a partir das situações
arroladas no art. 15, § 4o do AVA-GATT, inclusive aquela da alínea “b”, pessoas
que forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios;
c) Deve, por conseguinte, a legislação vigente no ordenamento jurídico nacional servir
como esteio para tipificar a relação societária entre a consulente representante
exclusiva e a empresa representada, de acordo com os termos estabelecidos no
contrato de distribuição, posto que essa é a relação pertinente para fins de
vinculação nos termos do art. 15, §4o, “b” do AVA-GATT, sendo irrelevante o
conceito legal de empresas que atuam como agentes, distribuidores ou
concessionários exclusivos.
Ademais, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1396, de 16 de setembro de
2013, com redação dada pela IN RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013, a Solução de
Consulta acima colacionada tem efeito vinculante ao caso em análise, uma vez estar enquadrada
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

na mesma hipótese daquele caso concreto, qual seja: a configuração de vínculo de agentes,
distribuidores e concessionários exclusivos enquanto "legalmente reconhecidos como associados
em negócios", nos termos previstos pelo Artigo 15.4 b) do AVA/GATT.
Assim dispõe o artigo 9o da IN SRF no 1396/2013:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na hipótese por
elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de
fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1434, de 30 de dezembro de 2013)
Diante dos fundamentos acima, entendo que deve ser mantido o valor de
transação convencionado entre o Fornecedor Estrangeiro e a Recorrente, motivo pelo qual
afasto a aplicação do 2o e 6o Métodos considerados pela Fiscalização.
3.4. Do valor de transação aplicado nas operações da Recorrente
Não obstante a conclusão pela inexistência de vinculação, cabe ainda observar
que, ao traçar o comparativo entre os preços praticados pela Recorrente e as importações
realizadas pela empresa EUROTRADE, denominada DUFRY, deveria a Fiscalização considerar
as diferenças comprovadas de níveis comerciais, bem como as quantidades e qualidade do
produto.
Como já mencionado neste voto, a Fiscalização considerou que a vinculação
estabelecida influenciou no preço e condições da operação comercial. Por consequência,
apresentou em Relatório Fiscal a tabela comparativa, extraída de informações referentes à
produtos idênticos importados por pessoa jurídica não vinculada ao exportador (DUFRY), como
abaixo colacionado:

Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Quanto aos demais produtos, a Fiscalização remeteu ao artigo 7° e considerou que
“apesar de não se poder calcular o valor aduaneiro pelo 1o método - valor de transação - por
haver vinculação entre importador e exportador influenciando o valor de transação, a Nota
preceitua que ele deve ser "aproveitado" no que não for expressamente proibido”.
Com isso, como fator de correção, aplicou os valores de transação encontrados
nas DI da fiscalizada, utilizando o percentual de 13% apurado a título de diferença existente
entre a lista de preços cobrados da fiscalizada (distribuidora exclusiva) e a lista de preços
cobrados de qualquer outro importador, resultando no seguinte levantamento:

Todavia, como já mencionado acima, em declaração prestada pelo Fornecedor
Estrangeiro, foi esclarecido que os preços praticados entre a Recorrente as lojas DUFRY não
estão no mesmo nível comercial, considerando que a EUROTRADE não é distribuidora da Polar,
mas apenas revendedora. Igualmente foi esclarecido que a distribuidora PROXIMUS é
remunerada com as diferenças de preço entre as suas próprias operações e as operações da
EUROTRADE, devido à expectativa de margens comerciais normais, além de treinamento,
suporte à garantia e outras questões relativas a comercialização referentes à venda de tais
produtos no território.
Outrossim, foi esclarecido à Fiscalização (e-fls. 705), que “os preços praticados
pela Polar Electro para o importador EUROTRADE, que opera no Brasil sob o nome DUFRY
(Lojas Francas). Esse importador é a única empresa, além da PROXIMUS, que importa
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

produtos desse fabricante para o Brasil. Isto se dá com a interveniência da PROXIMUS, que
estabelece os preços a serem praticados pela POLAR para ele. A Importação diretamente feita
pela empresa mencionada se dá em virtude de seu regime especial de importação (Lojas
Francas). A remuneração da PROXIMUS é a diferença entre o preço praticado para a Proximus
e o preço praticado para a Dufry, menos as despesas bancárias e outras despesas que possam
ocorrer na operação. Tais valores suportam os custos de garantia, assistência técnica,
treinamento e outras despesas de marketing, incorridas pela PROXIMUS em apoio aos
trabalhos da DUFRY.”
Reitero, ainda, que às fls. 682-684 foi esclarecido pela SAPEA/RJ, que o desconto
recebido pela Importadora não teve influencia na apuração do valor aduaneiro, já que compôs a
base de calculo dos tributos aduaneiros (ficha de acréscimos da DI).
Com a peça recursal foi anexado o Laudo Pericial de fls. 879-928, pelo qual foi
apontado no Item 4.2 o “Teste Quantitativo na Tabela Comparativa 2”, indicando que no total a
Dufry importou 7,53% do total de 92,47% importado pela Recorrente, resultando no seguinte
levantamento por produto:

É razoável que uma distribuidora, pelo volume transacionado com a fornecedora,
obtenha diferenciação sobre o preço praticado por outra empresa que opera tão somente como
compradora. E a quantidade de mercadorias adquiridas deve ser ponderado na análise da
valoração aduaneira, o que não ocorreu no presente caso.
Diante de tais fatos, não subsiste o argumento da Fiscalização Aduaneira, de que o
preço praticado entre a PROXIMUS e a POLAR sofre influência em razão de vinculação,
autorizando afastar o primeiro método de valoração para aplicação dos métodos seguintes.
E, pelas mesmas razões já demonstradas neste voto, considerando principalmente
a concepção de vinculação adotada pela OMA e consignada na OPINIÃO CONSULTIVA 21.1,
não há que se falar em omissão de informação, passível de acarretar a multa prevista pelo artigo
84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, combinado com o artigo 69, § 1o, da Lei no
10.833, de 2003, motivo pelo qual entendo que deve ser igualmente afastada.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Por fim, resta prejudicado o pedido subsidiário para realização de diligência fiscal,
possibilitando a análise da documentação anexada ao Recurso Voluntário, uma vez que tal
diligência não se fez necessária para a conclusão adotada neste voto, incidindo a Súmula CARF
no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Redator Designado.
Com a devida vênia, divirjo da ilustre Relatora.
Da leitura do recurso voluntário apresentado, percebe-se que a primeira razão
suscitada para a reforma do Acórdão de piso, constante nos itens 3.12 a 3.27, trata da alegação de
inexistência da vinculação entre a importadora (Proximus) e a exportadora (Polar).
Ou seja, insurge-se a recorrente, nesse tópico específico, contra o critério adotado
pela fiscalização para considerar a vinculação entre importador e exportador.
No entanto, tal alegação não foi suscitada em nenhum momento da manifestação
de inconformidade e, por óbvio, não tratada na decisão de primeira instância. Em verdade, não só
silenciou a recorrente acerca do tema na impugnação, como asseverou, em diversos momentos,
no sentido de que tal vinculação era incontroversa, conforme trechos (fls. 690/695) a seguir
destacados da manifestação de inconformidade (grifos nossos):
(...)
A própria autoridade fiscal admite aplicável ao caso o art. 1o do Acordo de Valoração
Aduaneira. Ali está esclarecido que a incontroversa vinculação entre a Impugnante
(importadora nacional) e a POLAR (exportadora estrangeira), por si só, não é
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

motivo suficiente para se considerar inaceitável o preço efetivamente pago pelas
mercadorias importadas para o Brasil.
(...)
Portanto, não basta à autoridade fiscal apurar percentuais de preços significativamente
diferentes praticados pela POLAR com relação a umas e outras importadoras (fls. 363),
para acusar a Impugnante de se valer de seu vinculo com essa empresa para baixar
artificialmente os preços da importação e lesar a arrecadação do Estado. Tal conduta se
configura abuso de autoridade: uma arbitrariedade não amparada pelo Direito.
(...)
Por fim, há ainda a necessidade de se impugnar o lançamento de crédito tributário em
função de uma pretendida infração pela falta de informação de vinculação entre a
POLAR e a Impugnante. A razão para a insubsistência dessa alegada infração também é
simples: a informação exigida é obviamente uma obrigação fiscal acessória. Acessória à
que? Ela só é pertinente para fins de aplicação da AVA, quando esta vinculação
influencia os preços praticados entre o exportador e o importador, o que afeta a
obrigação fiscal principal, isto é, a apuração de bases de cálculo diferentes daqueles
efetivamente pagos na transação. Ora, se já demonstrado que não há nos autos meio
idôneo para evidenciar que esta vinculação tenha influenciado os preços praticados
entre a POLAR e a Impugnante, resta aplicável ao caso um velho brocardo latino:
acessorium sequitur principale.
(...)
Nesse sentido, resta evidente que os fatos e fundamentos apresentados no recurso
voluntário aqui analisado, quanto a essa matéria específica, não haviam sido apresentados na
manifestação de inconformidade.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto no 70.235, de 1972, que assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Ora, pelos artigos acima referenciados, verifica-se que a impugnação instaura a
fase litigiosa do procedimento e delimita a lide. Os fatos, fundamentos jurídicos e documentos
apresentados na manifestação de inconformidade serão submetidos à DRJ (primeira instância
administrativa) para análise e decisão.
A competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância (art. 25, II, do Decreto no 70.235/1972). Logo, não
se pode conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito não
mencionados na impugnação e, por conseguinte, não submetidos à primeira instância.
Em situações como a ora em análise, opera-se a preclusão consumativa. Analisar
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria ofensa aos dispositivos legais acima transcritos e
supressão de instância administrativa.
É farta a jurisprudência deste Conselho quanto à impossibilidade de o julgamento
recursal analisar questão não levada ao crivo da instância cuja decisão se recorre, em face da
preclusão consumativa de que trata o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
De fato, o mister desta instância ad quem cinge-se a analisar os protestos postos
em recurso que se opõe aos fundamentos da decisão recorrida, o que aqui não aconteceu, de
forma que não se pode conhecer de recurso voluntário que inova a matéria em debate no litígio
inicialmente instaurado.
Há necessidade de que exista correlação entre a decisão de primeira instância e os
termos do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, pois a lógica do sistema implica em
considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do pedido formulado na
manifestação de inconformidade.
Por todo o exposto, deixo de conhecer dessa parte do recurso, com relação ao
argumento sobre a ausência de vinculação, em razão de preclusão.
Quanto à alegação de que houve aplicação indevida do 2o método para valoração
aduaneira (itens 1 e 2 da autuação), tendo em vista que a fiscalização não teria demonstrado que
a vinculação teve influência no valor de transação, reproduzo trechos da decisão de piso, que
adoto como razões complementares de decidir (grifos nossos):
(...)
O impugnante não contestou a existência dessa vinculação, nos termos explicitados
pela autuação, de forma que é matéria incontroversa nesses autos, mencionada apenas
para efeito de clareza das análises que virão na sequência.
Como consequência da existência da vinculação entre o impugnante, importador
nacional, e o exportador estrangeiro, do qual é representante exclusivo no Brasil, a
autoridade fiscal entendeu aplicável, em tese, como de fato o é, o que dispõe o artigo 1
do AVA-GATT, na parte que trata dos aspectos próprios da valoração aduaneira para
transações entre pessoas vinculadas:
(...)
Como se vê por esse dispositivo transcrito, a existência da vinculação não é suficiente,
por si só, para a não aceitação do valor da transação. É preciso que a Autoridade
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador ou por outros
meios, demonstre que a vinculação influenciou o preço.
Essa demonstração foi considerada comprovada pela autoridade, quando apurou que
os menores preços cobrados de outro importador, na importação de mercadorias
idênticas, eram, em média, 45% superiores aos da autuada em relação à tabela 1 (fl.
358) e 74% em referência à tabela 2 (fl. 359). A tabela 1 é relativa aos preços fornecidos
pela impugnante, praticados quando a importação é feita por outro importador
diretamente da empresa estrangeira. A tabela 2 é relativa a comparações diretas dos
menores preços praticados em importações efetuadas pela impugnante com os menores
preços praticados por outra importadora em suas aquisições.
Outro ponto a destacar, é que, apesar de ser representante exclusivo do exportador no
Brasil, esse exportador fazia vendas diretas a outro importador brasileiro, do que
resultava o direito do impugnante a créditos junto ao exportador, que eram pagos
mediante descontos nas faturas relativas às importações diretas do próprio
impugnante (fl. 387). Consta que os descontos existentes nas faturas não eram
considerados para fins de apuração dos tributos e contribuições devidos nas
importações.
Portanto, resta evidente dos excertos acima que a fiscalização não considerou
simplesmente a existência de vinculação como suficiente, por si só, para a não aceitação do valor
da transação. O que se verifica na autuação é que, a partir da constatação da vinculação, passou a
fiscalização a demonstrar a influência no preço praticado entre as empresas vinculadas.
Nesse sentido, conforme expressamente consignado pela decisão de primeira
instância, a comprovação se deu, entre outros motivos, pela apuração de que os preços praticados
nas importações da autuada eram substancialmente inferiores aos praticados pela única
importadora, além da recorrente, que comprava do referido exportador.
Aqui cabe destacar que as diferenças apuradas, na importação de mercadorias
idênticas, apresentavam diferenças de 45% e 74%, comparados os menores preços praticados em
importações efetuadas pela impugnante com os menores preços praticados pela outra
importadora em suas aquisições.
Dando sequencia ao procedimento fiscal, a autoridade aduaneira, com base na
existência da vinculação entre importador e exportador e na conclusão de que isto influenciou o
preço praticado, afastou a utilização do primeiro método de valoração aduaneira (valor da
transação), passando a aplicar o segundo método, assim definido no AVA-GATT:
Artigo 2
1. (a) Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado
segundo as disposições do Artigo 1, será ele o valor de transação de mercadorias
idênticas vendidas para exportação para o mesmo pais de importação e exportadas ao
mesmo tempo que as mercadorias objeto de valoração, ou em tempo aproximado;
Ainda, da leitura do Auto de Infração (fls. 368/369), resta evidente que houve o
cuidado da fiscalização em atender aos requisitos para aplicação do segundo método de
valoração aduaneira, diferentemente do que alega a recorrente, conforme se comprova a partir do
trecho a seguir destacado (grifos nossos):
(...)
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Aplica-se, portanto, o 2° método de valoração para os produtos relacionados nas tabelas
comparativas de preços 1 e 2, fls. 356/357, utilizando-se sempre os menores valores
declarados por outro importador, extraídos das planilhas de fls. 435/441, 594/609.
Importante observar que foram consideradas idênticas as mercadorias com as
mesmas descrições, produzidas no mesmo país que as mercadorias objeto de
valoração e pela mesma pessoa jurídica, a finlandesa POLAR.
Interessante destacar que na aplicação do 2° método foram utilizados valores de
transação de mercadorias idênticas previamente analisados e aceitos segundo as
disposições do primeiro método de valoração.
É de se notar, ademais, que, em atendimento ao disposto na parte inicial do parágrafo 1.
(b) do artigo 2° do AVA, abaixo transcrito, foram consideradas importações de
mercadorias idênticas em quantidade compatível (por vezes até superior) com a
quantidade importada das mercadorias objeto de valoração, no período acobertado
pela presente ação fiscal.
Também não deve prosperar o argumento da recorrente de que a fiscalização teria
ignorado as diferenças com respeito à níveis comerciais e de quantidade, em relação à empresa
paradigma (Eurotrade), para comparação dos preços praticados, o que resta evidente nos trechos
a seguir destacados da decisão recorrida (grifos nossos).
O impugnante alega que as operações de importação efetuadas por ele e aquelas feitas
pela empresa de comparação, denominada EUROTRADE, não são equivalentes,
pois as importações desta somente se destinam ao suprimento de lojas francas que
operam sob o nome DUFRY. Aduz que, para haver a comparação pretendida pela
fiscalização, seria “necessário que a atuação da EUROTRADE fosse paradigmática para
a importação realizada pela Impugnante. Para isso, as condições objetivas da
importação, independentemente da existência da vinculação da Impugnante com a
POLAR, precisariam ser as mesmas. Mas, por que não são? Ora, há uma formação de
custos (com evidente repercussão nos preços praticados) decorrentes de regimes
tributários radicalmente diferentes para os dois casos. Isso é dado pela legislação
brasileira e qualquer um que tenha ultrapassado a barreira aduaneira dos aeroportos
brasileiros conhece a expressão duty free e dificilmente deixa de visitar as lojas DUFRY
para comprar produtos importados”.
Esse argumento não serve para sustentar a diferença de preços na importação. O
impugnante está querendo sustentar uma incomparabilidade de preços de
importação, para fins de valoração aduaneira, em razão dos compradores das
mercadorias de cada uma das empresas importadoras. Ou seja, está dizendo que a
EUROTRADE, por fazer vendas a pessoa jurídica com benefícios fiscais, aceitaria
pagar preços maiores pelos bens que importa. Não se vê nenhuma lógica nisso. Toda
empresa comercial visa a maximização de seus lucros e isso depende do preço que paga
pela mercadoria importada, no caso, e aquele que é possível cobrar dos consumidores
ou revendedores. As pessoas compram no chamado “duty free” porque os preços
praticados são menores do que aqueles cobrados no mercado interno. Se o comerciante
aceita pagar preços muito superiores àqueles que o comerciante do mercado interno
paga, sua vantagem competitiva, mesmo com a eventual isenção de impostos, pode
deixar de existir.
O impugnante afirma que as vendas comparadas não estão no mesmo “nível comercial”,
o que invalidaria a consideração da vinculação para fins de valoração aduaneira.
Não têm razão.
Embora a expressão “nível comercial” não esteja expressamente definido no
AVA/GATT, o seu significado pode ser extraído do parágrafo 1 da nota ao artigo 5:
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

Nota ao Artigo 5
1. Entende-se por “preço unitário pelo qual mercadorias são vendidas na maior
quantidade total”, o preço pelo qual se vende o maior número de unidades a pessoas
não vinculadas àquelas de quem compram tais mercadorias, no primeiro nível
comercial após a importação no qual tais vendas ocorrem.
Como se constata da leitura desta nota, nível comercial é relativo à quantidade de
intermediações no processo de comercialização da mercadoria. Vale dizer, no caso
da importação, é de se verificar se os vendedores estrangeiros, quando se tratar de
pessoas diferentes, estão no mesmo nível de intermediação. É óbvio que quando o
vendedor estrangeiro não é o próprio fabricante, mas um intermediário, os preços
praticados normalmente serão diferentes quando comparados àquelas aquisições
efetuadas do próprio fabricante. Observe-se que no 2o método de valoração não é
necessário que a comparação seja feita com mercadorias oriundas do mesmo exportador
estrangeiro. Por isso que há a restrição a que estejam no mesmo nível comercial, que
não é absoluta, pois, em não havendo vendedores estrangeiros no mesmo nível
comercial, é possível, ainda, a comparação dos preços, desde que efetuados os devidos
ajustes, à luz do que preceitua a nota ao artigo 2 do AVA/GATT:
(...)
Mas, no caso das comparações de preços objetos do presente processo, não existe a
necessidade de qualquer ajuste derivado do nível comercial. Todas as importações
comparadas se deram no mesmo nível comercial, uma vez que o exportador
estrangeiro é a mesma pessoa jurídica, a POLAR.
A recorrente contesta ainda a aplicação do 6o método de valoração (itens 3 e 4 da
autuação), argumentando que “quando o valor aduaneiro não puder ser determinado de acordo
com as disposições do mencionado artigo, a valoração deve se dar de acordo com os métodos
subsequentes, seguindo a ordem estabelecida”.
Afirma que a autorização legal para assim proceder não representa uma carta em
branco para que a autoridade aduaneira ignore o valor da transação ao seu mero alvedrio.
No entanto, o que se verifica nos itens 3 e 4 da autuação é que, ainda com base na
existência da vinculação entre importador e exportador, e na conclusão de que houve influência
no preço praticado, a fiscalização afastou a aplicação do 1o método de valoração aduaneira, ou
seja, do valor da transação, passando a aplicação do 2o método.
Para algumas mercadorias, as quais a autoridade fiscal não localizou importações
idênticas, foi demonstrada a tentativa de utilização sequencial dos demais métodos previstos pelo
AVA/GATT, restando possível somente a aplicação do 6o método, que considera a utilização de
critérios razoáveis, de acordo com os princípios e disposições gerais do Acordo.
Assim se manifestaram os julgadores de primeira instância (grifos nossos):
Há mercadorias para as quais a autoridade fiscal não localizou importações idênticas,
de forma que não foi possível a aplicação do método 2. Foram feitas análises
sequenciais dos demais métodos de valoração possíveis pelo AVA/GATT, tendo se
demonstrado a inaplicabilidade operacional e fática dos métodos substitutivos 2o ao
5o quanto a estas mercadorias. Para elas foi usado o 6o método, tomando-se como
preços, fornecidos pela própria impugnante, aqueles que seriam praticados para a
importação dos produtos sob valoração para qualquer outro importador brasileiro que
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10074.001734/2009-42

não apresente qualquer vínculo com o exportador/fabricante (fls. 618 a 621). A
demonstração dos preços utilizados encontra-se na tabela de fls 376/377.
Por fim, para as mercadorias restantes, foram utilizados os preços encontrados nas
DI e aplicado como fator de correção o menor percentual da tabela de fls. 376/377, de
13%, resultando nos preços da tabela de fls. 378/379, com fulcro em nota explicativa ao
artigo 7, que trata do 6o método de valoração.
Por todo o exposto, entendo que se encontram satisfeitas as exigências para
aplicação do 2o e 6o métodos de valoração, nos itens respectivos da autuação, não merecendo
qualquer reforma no Acórdão de piso acerca desses temas.
Por fim, no que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n°
70.235/72 confere à autoridade julgadora de primeira instância a faculdade de determinar, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando
seu requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos adicionais acerca de
questões específicas porventura obscuras no processo. Devem, portanto, limitar-se ao
aprofundamento da investigação sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova que se encontram nos autos, não podendo ser
utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Outrossim, a diligência não se presta para a
produção de provas ao encargo do sujeito passivo.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui analisado,
considera-se desnecessária a realização de diligência, porquanto presentes nos autos os
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como por não se prestar tal
procedimento à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto
com a peça impugnatória.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário com relação ao
argumento sobre a ausência de vinculação, em razão de preclusão, e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1123
DF CARF MF
Original